Tribunal: TJDFT
Processo: 0001836-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Associação para o tráfico de drogas. Provas. Dolo. Vínculo associativo. Causa de aumento. Regime prisional.

1 - Depoimentos de agentes de polícia que participaram das investigações e diligências somados a dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos na posse dos réus, revelando que primeira, terceiro e quinto apelantes associaram-se para o tráfico de drogas - a primeira liderava a associação, fornecendo as drogas vendidas no local e recebendo os lucros, enquanto os outros dois a auxiliavam controlando a venda de drogas, arrecadando e repassando à primeira apelante valores arrecadados e monitorando a quantidade de droga mantidas no ponto -, são provas suficientes do crime de associação para o tráfico.

2 - Se as provas não permitem concluir o vínculo associativo de dois dos acusados, afasta-se, quanto a eles, o crime de associação para o tráfico de drogas.

3 - Para se reconhecer a causa de aumento do art. 40, VI, da L. 11.343/06 - prática do crime envolvendo ou visando a atingir criança ou adolescente -, necessária a indicação de consulta a documento formal de identificação do menor (tema repetitivo 1.052 do STJ). Sem referência, no boletim de ocorrência, de número de documento da adolescente, não incide a causa de aumento.

4 - O regime prisional será o fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, a ré é reincidente e tem maus antecedentes (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).

5 - Apelações do segundo e quarto apelantes providas, e providas, em parte, as da primeira, do terceiro e do quinto apelantes.